Tribunal: TJSP
Processo: 1017313-98.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais. Compromisso de Compra e Venda. Sentença de Procedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Aquisição de unidade imobiliária. Defeito de informação e paredes sextavadas. Insurgência do Autor no que concerne ao valor fixado a título de danos morais. Majoração da verba reparatória de acordo com as peculiaridades da Demanda. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais. Compromisso de Compra e Venda. Sentença de Procedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Aquisição de unidade imobiliária. Defeito de informação e paredes sextavadas. Insurgência do Autor no que concerne ao valor fixado a título de danos morais. Majoração da verba reparatória de acordo com as peculiaridades da Demanda. Sentença parcialmente reformada para se majorar a indenização em favor do Autor, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais adequado à reparação pelo sofrimento experimentado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de se majorar a indenização arbitrada para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença de Primeira Instância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000275199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017313-
98.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ANTONIO
EDMILSON
ANSELMO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PALADIUM
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, após a
ampliação do julgamento na forma do artigo 942, §1o, do Código de Processo Civil
, deram parcial provimento ao recurso; vencido o 2o juiz, o qual declarará voto,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), GIFFONI FERREIRA, CARLOS GOLDMAN E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12419
APELAÇÃO CÍVEL No: 1017313-98.2019.8.26.0451
APELANTE: ANTÔNIO EDMILSON ANSELMO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: PALADIUM INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
COMARCA: PIRACICABA
MMa. JUIZ “A QUO”: MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais.
Compromisso de Compra e Venda. Sentença de Procedência.
Inconformismo. Acolhimento parcial. Aquisição de unidade
imobiliária. Defeito de informação e paredes sextavadas.
Insurgência do Autor no que concerne ao valor fixado a título
de danos morais. Majoração da verba reparatória de acordo
com as peculiaridades da Demanda. Sentença parcialmente
reformada para se majorar a indenização em favor do Autor,
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais adequado à reparação
pelo sofrimento experimentado. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, a fim de se majorar a indenização arbitrada para a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no
mais, a r. sentença de Primeira Instância.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls. 161/164
que, nos Autos de “Ação de Indenização por danos morais”, julgou procedente a Ação
para condenar a Empresa Ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), corrigido pela tabela do TJSP a contar do arbitramento e
acrescida de juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês a partir da citação. Em
razão da sucumbência, arcará a Ré com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Inconformado, apela o Autor (fls. 166/172) pleiteando, em síntese, a
majoração do valor fixado a título de danos morais, tendo em vista que a confrontação
da oferta e do produto entregue demonstram que a Ré- Apelada agiu com repugnante
abuso da boa-fé do consumidor que confiou que poderia gozar plenamente da sua
minúscula cozinha, mas teve a sua expectativa frustrada em razão da inadvertida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instalação de chanfros (SHAFTS) em todas as suas paredes. Aduz que se sente
enganado, ludibriado e desrespeitado pela Construtora Ré, sugerindo que o valor da
verba reparatória seja de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Por fim, requer a reforma da
r. sentença nos termos ora explicitados.
Recurso
processado
regularmente,
com
a
apresentação
de
Contrarrazões (fls. 180/ 187).
É o breve Relatório.
O Recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de Ação de Indenização por danos morais proposta por
“ANTÔNIO EDMILSON ANSELMO” em face de “PALADIUM INCORPORAÇÕES
SPE LTDA.”.
Para tanto, alegou, em síntese, que visitou o stand de venda da
Empresa Requerida, oportunidade em que lhe foi apresentado um apartamento
decorado. Contudo, aduz que ao receber as chaves do Imóvel, foi surpreendido com a
existência de chanfros em todas as paredes da cozinha, os quais nunca foram
informados ao Requerente e o impossibilitaram de instalar móveis e alocar seus
aparelhos eletrodomésticos, da maneira como havia planejado.
Por tais razões, propôs esta Demanda, objetivando, em suma, a
condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais).
O inconformismo do Autor ora Apelante volta-se contra o valor
arbitrado a título de danos morais pelo MM. Juízo “a quo”.
Pois bem. De fato, evidenciou-se nos Autos a conduta ilícita da
Empresa Apelada, geradora da obrigação de indenizar, eis que houve defeito na
prestação de serviços pela Empresa Ré, ao não alertar devidamente o consumidor sobre
os aspectos construtivos mencionados na Inicial (existência de chanfros nas paredes da
cozinha), não se caracteriza como mero aborrecimento, daquele que pode ser descartado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem maiores consequências, restando comprovados os requisitos legais do artigo 186 do
Código Civil, uma vez que trata-se de dano moral “in re ipsa”, e que, por certo,
dispensam a comprovação de dor, sofrimento, angústia e desolação, sendo “da natureza
das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
Todavia, a reparação de dano moral tem finalidade compensatória
proporcional ao agravo sofrido pelo ofendido, e também natureza punitiva intimidatória,
e há de ser arbitrada dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, como
forma de impelir o causador do dano moral a não mais incidir nele.
Neste contexto, o valor arbitrado pelo MM. Juiz Sentenciante a
título de danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se revela
adequado ao caso dos Autos, devendo ser majorado para o importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), eis que se afigura suficiente para ressarcir os transtornos sofridos pelo
Requerente, com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do
bom senso e moderação que sempre devem nortear as Decisões Judiciais.
Por outro lado, também o valor pretendido pelo Autor a tal título no
montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se excessivo à recomposição do
dano moral. Até porque, no caso vertente, o Autor tardou quase 07 (sete) anos para
ajuizar a presente Ação (set/2019), já que a entrega das chaves da unidade imobiliária
em questão se deu em 27/09/2012 (fls. 139).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, a fim
de majorar a indenização arbitrada a título de danos morais para a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença de Primeira Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28488/2020
Apelação Cível no 1017313-98.2019.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Antonio Edmilson Anselmo
Apelado: Paladium Incorporações Spe Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28488
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente
ao afastamento da prescrição não pode ser acatada – pois que, na espécie, é DANO
MORAL PURO – e a meu fraco sentir, irrelevante o fato de ser oriundo de defeito de
construção.
Outrossim, ver a longa e longa espera pelo ajuizamento da medida e o
tempo decorrido sublimou o alegado dano pelo que, por minha decisão, havia por
IMPROCEDENTE a ação, arcando o A. com as custas e com a honorária de mi, reais.
SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
10591ABB
6
6
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
105BB41C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017313-98.2019.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.